Tribunal: TCU
Processo: 003.159/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5522/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.159/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexander dos Santos Marinho (XXX.642.778-XX); Antônio Gomes Sobrinho (XXX.252.944-XX); Arlindo da Silva Coelho (XXX.276.078-XX); Carlos Ricardo Pedroso (XXX.842.488-XX); Cristiano Soares Goncalves (XXX.218.738-XX); Davi de Jesus Lima (XXX.867.358-XX); Edivaldo da Silva Franco (XXX.863.258-XX); Eduardo Leite Fontes (XXX.649.708-XX); Elias José Aparecido (XXX.157.528-XX); Francisco Wildo José dos Santos (XXX.859.333-XX); Gesse Silveira do Nascimento (XXX.706.888-XX); Joaquim Gomes da Conceicao Junior (XXX.554.178-XX); José Claudio Pereira (XXX.560.088-XX); José Eduardo Marcelino Dias (XXX.718.778-XX); Josineire Goncalves da Silva Sanches (XXX.782.918-XX); Primo Alves (XXX.918.848-XX); Valdenia Azevedo Araujo (XXX.780.438-XX); Valmir Soares da Silva (XXX.667.958-XX); Wagner Goncalves da Silva (XXX.671.408-XX); Wilson de Oliveira Rodrigues (XXX.867.808-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.